Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNIBUS NÃO DISPONIBILIZADO. TRANSPORTE REALIZADO POR OUTRO MEIO. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés/recorridas a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de transporte, cujo objeto seria transportar o recorrente de Brasília ao munícipio de Felixlândia/MG. Relata que na data da partida, em 20.09.2024, as recorridas não disponibilizaram o ônibus, cuja partida deveria ter ocorrido às 23h30. Relata que contratou taxi para chegar ao destino, o que ocorreu com horas de atraso, somado ao fato de que teria um compromisso naquela localidade. Pelo exposto, pediu o reembolso da quantia paga para o transporte, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 21.180,00.
4. O Juízo de primeiro grau entendeu que o recorrente não faz jus à indenização por danos materiais, uma vez que o valor pago pela passagem foi estornado e o novo gasto não superou o valor da passagem comercializada pelas recorridas. Quanto aos danos morais, concluiu não ter havido mero aborrecimento ou simples transtorno do cotidiano.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de majorar do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais). Pede ainda a condenação das recorridas ao pagamento de honorários de sucumbência.
6. Sem contrarrazões das recorridas.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 69312216, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se o valor fixado na origem a título de danos morais estaria consentâneo com as circunstâncias do caso.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186, CDC, art. 6o, VI).
11. Da fixação do dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. Nesse ínterim, considerando as circunstâncias do caso, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, diante da ausência de recorrente integralmente vencido, não sendo, portanto, cabível a condenação das recorridas, uma vez que não apresentaram recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5, incisos V e X, da CF;
Art. 186 do Código Civil;
Art. 6o, inciso VI, do CDC.